Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COPROPRIEDADE. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ESVAZIAMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo preceitua art. 843 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, resguardando-se ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Nesse sentido, nota-se que o fato de o imóvel ter mais de um titular não impede a sua penhora e alienação em hasta pública.
2. Com efeito, a Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, sobre a impenhorabilidade do bem de família, de modo que se considera impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
3. Consoante entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.818.926/DF, “é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem.”
4. O caso dos autos comporta distinção. A Lei no 8.009/1990 tem por intuito resguardar o imóvel e sua integralidade, porquanto tem como destinatária a entidade familiar, e não exclusivamente a pessoa do devedor. Na hipótese, não seria possível penhorar o bem de família, porquanto impossível seu desmembramento em duas ou mais frações da mesma natureza. Precedentes STJ.
5. Consoante bem destacou o d. juízo a quo prolator da r. decisão agravada, “resta incontroverso que os devedores residem no imóvel, sendo tal fato admitido pela credora, tanto que o cumprimento de sentença tem origem justamente a fatos relativos ao direito de vizinhança (art. 1.277 do Código de Civil).”
6. Permitir-se a penhora do bem objeto do litígio geraria o esvaziamento da finalidade social da lei que confere proteção ao bem de família. Precedentes TJDFT.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.